Tribunal: TJES
Processo: 5003409-94.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003409-94.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ELIZABETE DAFFINI

REQUERIDO: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz;

2. O direito de acesso à justiça não podem ter nas custas a barreira para seu exercício, mas isso não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, de modo que o art. 99, parágrafos 2º e 3º, do CPC autorizam ao magistrado, quando apurar dos elementos dos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, após prévia intimação da parte, indeferir o benefício processual;

3. Não se vislumbra dos autos existência de patrimônio ou renda que evidencia ostentação de riqueza apta a desconstituir a hipossuficiência alegada, notadamente quando se observa que a remuneração da parte é consideravelmente comprometida com as despesas de sustento e financiamento para imóvel próprio.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do PRIMEIRO GRUPO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : ELIZABETE DAFFINI

ADVOGADO : EDUARDO COSTA LADEIRA - OAB ES26647

REQUERIDO : ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

REQUERIDO : LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES

ADVOGADO : RAFAEL LELLIS - OAB ES22149

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZABETE DAFFINI em face da decisão que, em sede liminar de Ação Rescisória ajuizada pela mesma, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pela parte.

Nas razões recursais, reafirmou a condição de insuficiência de recursos e, assim, requereu a reconsideração da decisão ou, em colegiado, a modificação do julgado.

Em contrarrazões, o Recorrido a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AUTOR: ELIZABETE DAFFIN
REQDO: ANTONIO CESAR REGIS LELLI
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):
Adoto o relatório.
Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZABETE DAFFINI em face da decisão que, em sede liminar de Ação Rescisória ajuizada pela mesma, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pela parte.
Nas razões recursais, reafirmou a condição de insuficiência de recursos e, assim, requereu a reconsideração da decisão ou, em colegiado, a modificação do julgado.
Em contrarrazões, o Recorrido a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
Vitória (ES), data registrada no sistema.

*
V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-
1. PRELIMINAR.

Em preliminar, o Recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
Não obstante, pela leitura das razões do Agravo, é possível visualizar a impugnação específica à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, notadamente acerca do indeferimento da assistência judiciária gratuita.
Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.
Assim, REJEITO a preliminar.
É como voto.
2. MÉRITO.
A Agravante pretende a reconsideração (ou a reforma pelo colegiado) da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Para tanto, reafirmou a argumentação exposta nas razões iniciais, em especial a sua condição da hipossuficiência financeira, lastreada na declaração de pobreza acostada ao instrumento e demais argumentos mencionados na peça.
Pois bem.
Apesar do esforço do combativo advogado, não vejo como modificar, no meu sentir, a conclusão adotada na análise prefacial da demanda. Na oportunidade, restou consignado, verbis:
Na análise prefacial, destaquei, verbis:
A Autora desta demanda ELIZABETE DAFFINI requereu, liminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando de efetuar, portanto, o depósito prévio exigido para o processamento da Ação Rescisória, conforme art. 968, II, do CPC.
Entretanto, os elementos que compõem os autos não permitem aferir a incapacidade econômica que fundamenta a pretensão. Explico.
Em regra, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como expresso no art. 99, §3º, CPC.
No entanto, a presunção de pobreza advinda dessa afirmação é relativa, podendo (e devendo) o Magistrado afastá-la mediante apreciação de elementos constantes dos autos.
In casu, vejo que há motivos suficientes para o indeferimento da pretensão, considerando os seguintes aspectos: (i) a Demandante contratou advogados particulares; (ii) a Demandante exerce a nobre profissão de enfermeira, aparentemente com três fontes de rendas ativas, conforme os Requeridos comprovaram no bojo do AI nº 5001792-02.2023.8.08.0000, em petição ID 4539357; (iii) a ora Requerente teria adquirido, em 2022, apartamento de alto padrão localizado na Praia de Itaparica em Vila Velha e avaliado (valor fiscal) em R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), conforme documentos ID 4343507 e 4343506, do AI nº 5001792-02.2023.8.08.0000; e (iv) a Autora reside no mesmo bairro nobre de Vila Velha.
Diante desses aspectos e, ainda, conforme prescrição do art. 99, §2º, do CPC/151, determino a intimação da Autora para, no prazo de 10 (dez) dias: (i) comprovar o estado de hipossuficiência financeira que fundamenta o pedido da gratuidade judiciária (com a apresentação de documentos que demonstre a efetiva situação de precariedade atual de recursos); ou (ii) efetuar o depósito expresso no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Permaneço convencido de que o benefício deve ser indeferido à Requerente.
Além das constatações mencionadas na decisão anterior, a Agravante juntou aos autos comprovação de que aufere renda mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme afirmado pela própria parte. Anexou, ainda, fatura de cartão de crédito com limite disponível de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de gastos com veículo próprio e prestação de aquisição de apartamento novo diverso do imóvel que reside, o que denota rendimentos incompatíveis com o instituto da gratuidade judiciária.
Não apresentou nenhum outro documento que comprovasse, efetivamente, a atual situação de insuficiência de recursos afirmada pela mesma, como por exemplo extratos bancários, declaração de IRPF deste ano, dentre outros.
Nessa linha, penso que inexiste evidência de hipossuficiência financeira, circunstância incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.
Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem, de fato, não possui condições mínimas de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Nesse sentido, o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)
Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, para assegurar a garantia constitucional de acesso à Justiça, autorizo o parcelamento da despesa em 3 (três) vezes, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.
Em reforço, destaco outros precedentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).
3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)
E, ainda, precedentes deste e. TJES:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Podem ser beneficiários da gratuidade da justiça ¿os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho" (art. 2º da Lei 1.060/50). 2) O único requisito para o favor legal é ser "necessitado", conceito jurídico positivado no parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária, nos seguintes termos "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", à evidência, critério meramente econômico. 3) Determina o § 1º do art. 4º da LAJ que "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Trata-se de presunção iuris tantum de veracidade, em favor do requerente, quanto ao conteúdo da sua declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados. 4) Todavia, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições. Precedentes do TJRS. 5) Ao ser deferida a gratuidade da justiça não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. 6) As custas do processo não traduzem obstáculo que impeça a acesso do agravante à ordem jurídica. O pagamento das despesas processuais em nada afetará o orçamento doméstico da requerente - que exerce a nobre profissão de médica -, motivo pelo qual, acertado o indeferimento do benefício. 7) Recurso conhecido, mas improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129005665, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012)
EMENTA : embargos de declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IDÊNTICO PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DO PREPARO DISPENSADA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 2) alegada hipossuficiência. Presunção iuris tantum QUE SE afasta. Miserabilidade jurídica infirmada. 3) IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. MISERABILIDADE ECONÔMICA. CONCEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. 4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEPCIONADOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDOS. 1) Vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal" (Primeira Turma, EDcl no Ag nº 1.424.449/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/02/2012, DJe 23/02/2012), opção que se apresenta como mais acertada no caso concreto. In casu, trata-se de idêntico prazo recursal (5 dias), devidamente observado pelo recorrente, sendo dispensada a realização do preparo por ser justamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a matéria em debate nos autos. 2) Agiu com acerto o magistrado de piso, uma vez que o autor (1) adquiriu veículo automotor de considerável valor econômico (Ford Fiesta por R$ 23.000,00), obrigando-se ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), das quais 8 (oito) já adimplidas, todas em dia; e (2) está sendo representado por advogado particular. Os elementos isolados talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da gratuidade da justiça; todavia, somados, fazem alcançar o desfecho da decisão recorrida. 3) Há uma frequente confusão entre os conceitos de miserabilidade econômica - que pode ser compreendida como a impossibilidade pura e simples de quitar as despesas do processo por total carência de recursos financeiros disponíveis - e de miserabilidade jurídica, esta sim exigida por lei para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. A eventual má administração das despesas, mediante assunção de novos gastos que a renda mensal não comporta, resultando na alegada impossibilidade momentânea de suportar as custas do processo, não autoriza o enquadramento da parte que solicita o beneplácito no referido conceito de miserabilidade jurídica. 4) Embargos de declaração desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100120037237, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 26/06/2013)
Dessa maneira, mantenho o posicionamento firmado anteriormente, sobretudo porque a parte não juntou aos autos nenhum outro documento para contrapor aos argumentos lançados na decisão objurgada, a exemplo de extratos bancários atualizados, declaração de IRPF, dentre outros.
Importante, pois, destacar que muito embora a Requerente tenha afirmado a ocorrência de desligamento com o Hospital Santa Mônica (demissão), o documento juntado pela parte não indica sequer que o referido comunicado tenha sido dirigido à sua pessoa, tampouco há prova de que se enquadre no conteúdo explicitado na carta, genérica e sem demonstração de envio ou recebimento.
Logo, diante da aparente capacidade econômica do Requerente, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa na decisão anterior.
Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.
Por fim, importante esclarecer que o pronunciamento de voto em sentido diverso pelo e. Des. Robson Luiz Albanez acerca do deferimento da gratuidade judiciária à parte no AI 5001792-02.2023.8.08.0000 não vincula o presente julgador, notadamente por se tratar de demandas diversas e, além disso, o referido julgamento não terminou, estando com pedido de vista em pendência de análise, conforme consulta ao andamento processual.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

Continuação do julgamento - Sessão 02/10/2023

VOTO VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMOES:-

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Elizabete Daffini contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça pleiteada (Id 5072040).
O eminente Relator rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso, consignando que a agravante apresentou fundamentos e argumentos aptos a impugnar a decisão recorrida, no que acompanho na presente oportunidade.
No mérito, negou provimento ao recurso, reafirmando a decisão recorrida, em que apontou que a agravante ostenta condição financeira incompatível com a hipossuficiente alegada, notadamente porque seria enfermeira, com renda superior à R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de residir em bairro nobre de Vila Velha e possuir outro imóvel no valor declarado de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).
Com a devida vênia ao eminente Desembargador, entendo que os elementos dos autos justificam a concessão da gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista que os contracheques apresentados demonstram duas fontes de renda, cuja remuneração líquida são R$ 2.840,22 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) e R$ 3.701,43 (três mil, setecentos e um reais e quarenta e três centavos), conforme consta do Id 5066932.
Respectiva renda, inclusive, é parcialmente comprometida com o financiamento do imóvel apontado na impugnação à gratuidade, cuja prestação é de R$ 2.856,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).
O imóvel, inclusive, é de pequena dimensão e a maior parte do seu valor, como dito, foi financiado, não se apresentando como de luxo ou alto padrão para configurar sinais de riqueza.
Por sua vez, ainda que insista o agravado que fez robusta prova no agravo de instrumento n. 5001792-02.2023.8.08.0000, vinculado ao processo cujo acórdão se pretende rescindir, não houve nele reconhecimento da alteração da capacidade financeira da agravante, sendo mantido o benefício processual da gratuidade, consignando o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez:
[...] “Apesar das alegações dos recorrentes de que a recorrida possui mais de uma fonte de renda mensal, que adquiriu veículo zero quilômetro e imóvel no valor de quinhentos mil reais, no meu entendimento logrou êxito a recorrida em comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira, uma vez que percebe remuneração que não revela abastança, justificando de forma correlata as recentes aquisições, decorrentes de verbas trabalhistas percebidas para o pagamento do carro zero quilômetro, resgate de conta poupança somado a empréstimo bancário para complementação do valor de compra do imóvel, não se mostrando divergente de sua alegação de que os valores são referentes a anos de economias e êxito em ação trabalhista, não sendo razoável considerar que sua situação econômica tenha sido essencialmente modificada a justificar a revogação da gratuidade da justiça”. [...]
Entendimento acompanhado pelo colegiado, conforme acórdão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES PREJUDICIAIS. AFASTADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O ajuizamento de ação rescisória não tem efeito suspensivo nem obsta a continuação do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória na ação rescisória. Querela nullitatis insanabilis transitada em julgado. Questões prejudiciais afastadas. II. Para que seja concedida a gratuidade da justiça, além da alegação de que é hipossuficiente, faz-se necessária a demonstração pela parte de sua necessidade, por meio de elementos indicativos de imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos direitos do jurisdicionado de forma graciosa. Evidenciada a hipossuficiência. Mantida a benesse. II. Com o julgamento do apelo, a rigor, resta a observância à vinculação ao título executivo judicial já transitado em julgado, para que se efetivem as medidas que viabilizam a reintegração de posse. III. Mostra-se desarrazoada a irregularidade de posse que perdura há trinta e três anos promovendo a perpetuação do injusto reclamado. IV. Dispõe o artigo 1.220 do Código Civil que somente as benfeitorias necessárias são ressarcidas ao possuidor de má-fe, não lhe assistindo, por importância destas, o exercício do direito de retenção. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5001792-02.2023.8.08.0000; Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 14/08/2023, publicado em 21/08/2023).
Ainda que a respectiva conclusão não vincule os demais processos, há relevância no caso concreto em razão do próprio agravado se referir diversas vezes ao citado recurso como meio de fundamentar a sua impugnação à concessão do benefício.
Ainda que a agravante ostente algum patrimônio, este não revela ostentação de riqueza, salientando que “não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).
Assim, deve ser considerado que o valor da causa é superior a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), de modo que as custas processais, juntamente ao depósito da rescisória, gera despesa imediata à agravante que ultrapassa R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que se releva elevado diante da renda comprovada nos autos, com potencial de comprometer sua manutenção.
Diante do exposto, reiterando vênia do eminente Relator, dou provimento ao recurso para conceder à recorrente a gratuidade da justiça.
É como voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Senhor Presidente, pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto divergente.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

*

Continuação de julgamento - Sessão 05/02/2024

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Relembro tratar-se AGRAVO INTERNO interposto por ELIZABETE DAFFINI contra a decisão que indeferiu o pretendido benefício da gratuidade da justiça.
O eminente Relator Convocado, Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de manter a decisão agravada, indeferindo a gratuidade. Contudo, a nobre Des.ª Janete Vargas Simões inaugurou divergência, a fim de dar provimento ao recurso, concedendo o benefício almejado.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.
Pois bem.
Após apreciar detidamente os autos, entendo por, respeitosamente, acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões, no sentido de conceder à requerente o benefício da gratuidade da justiça.
Sabe-se que o benefício deve ser deferido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (CPC, art. 98, caput).
No caso, os contracheques apresentados pela requerente demonstram duas fontes de renda, cujas remunerações líquidas são de R$ 2.840,22 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) e R$ 3.701,43 (três mil, setecentos e um reais e quarenta e três centavos) (id. 5066932).
Conforme bem exposto no voto divergente, tal renda “é parcialmente comprometida com o financiamento do imóvel apontado na impugnação à gratuidade, cuja prestação é de R$ 2.856,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). O imóvel, inclusive, é de pequena dimensão e a maior parte do seu valor, como dito, foi financiado, não se apresentando como de luxo ou alto padrão para configurar sinais de riqueza”.
Ademais, também como pontuado pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões, deve ser levado em consideração que o valor da causa supera R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), de modo que as custas iniciais, somadas ao depósito da ação rescisória, geraria uma despesa à agravante que ultrapassaria R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quantia elevada se considerada a renda comprovada nos autos, com potencial de comprometer sua manutenção.
Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator Convocado, Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões, a fim de CONHECER do agravo interno e DAR-LHE PROVIMENTO, deferindo à requerente agravante o benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Verifico que o Desembargador Fabio Clem ainda não proferiu voto. Consulto se Sua Excelência tem condição de voto.

*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-
Senhor Presidente, acompanho o voto divergente.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-
Senhor Presidente, também defiro a assistência judiciária, acompanhando a Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Senhor Presidente, também estou acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-
Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Continuação de julgamento -
Sessão 02/10/2023

VOTO VISTA

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Elizabete Daffini contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça pleiteada (Id 5072040).

O eminente Relator rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso, consignando que a agravante apresentou fundamentos e argumentos aptos a impugnar a decisão recorrida, no que acompanho na presente oportunidade.

No mérito, negou provimento ao recurso, reafirmando a decisão recorrida, em que apontou que a agravante ostenta condição financeira incompatível com a hipossuficiente alegada, notadamente porque seria enfermeira, com renda superior à R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de residir em bairro nobre de Vila Velha e possuir outro imóvel no valor declarado de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).

Com a devida vênia ao eminente Desembargador,
entendo que os elementos dos autos justificam a concessão da gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista que os contracheques apresentados demonstram duas fontes de renda, cuja remuneração líquida são R$ 2.840,22 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) e R$ 3.701,43 (três mil, setecentos e um reais e quarenta e três centavos), conforme consta do Id 5066932.

Respectiva renda, inclusive, é parcialmente comprometida com o financiamento do imóvel apontado na impugnação à gratuidade, cuja prestação é de R$ 2.856,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

O
imóvel, inclusive,
é de pequena dimensão
e a maior parte do seu valor, como dito, foi financiado, não se apresentando como de luxo ou alto padrão para configurar sinais de riqueza.

Por sua vez, ainda que insista o agravado que fez robusta prova no agravo de instrumento n. 5001792-02.2023.8.08.0000, vinculado ao processo cujo acórdão se pretende rescindir, não houve nele reconhecimento da alteração da capacidade financeira
da agravante
, sendo mantido o benefício processual da gratuidade, consignando o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez:

[...] “
Apesar das alegações dos recorrentes de que a recorrida possui mais de uma fonte de renda mensal, que adquiriu veículo zero quilômetro e imóvel no valor de quinhentos mil reais, no meu entendimento logrou êxito a recorrida em comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira, uma vez que percebe remuneração que não revela abastança, justificando de forma correlata as recentes aquisições, decorrentes de verbas trabalhistas percebidas para o pagamento do carro zero quilômetro, resgate de conta poupança somado a empréstimo bancário para complementação do valor de compra do imóvel, não se mostrando divergente de sua alegação de que os valores são referentes a anos de economias e êxito em ação trabalhista, não sendo razoável considerar que sua situação econômica tenha sido essencialmente modificada a justificar a revogação da gratuidade da justiça
”.
[...]

Entendimento acompanhado pelo colegiado, conforme acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES PREJUDICIAIS. AFASTADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O ajuizamento de ação rescisória não tem efeito suspensivo nem obsta a continuação do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória na ação rescisória.
Querela nullitatis insanabilis
transitada em julgado. Questões prejudiciais afastadas.
II. Para que seja concedida a gratuidade da justiça, além da alegação de que é hipossuficiente, faz-se necessária a demonstração pela parte de sua necessidade, por meio de elementos indicativos de imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos direitos do jurisdicionado de forma graciosa. Evidenciada a hipossuficiência. Mantida a benesse.
II. Com o julgamento do apelo, a rigor, resta a observância à vinculação ao título executivo judicial já transitado em julgado, para que se efetivem as medidas que viabilizam a reintegração de posse. III. Mostra-se desarrazoada a irregularidade de posse que perdura há trinta e três anos promovendo a perpetuação do injusto reclamado. IV. Dispõe o artigo 1.220 do Código Civil que somente as benfeitorias necessárias são ressarcidas ao possuidor de má-fe, não lhe assistindo, por importância destas, o exercício do direito de retenção. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5001792-02.2023.8.08.0000; Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 14/08/2023, publicado em 21/08/2023).

Ainda que a respectiva conclusão não vincule os demais processos, há relevância no caso concreto em razão do próprio agrav
ad
o se referir diversas vezes ao citado recurso como meio de fundamentar
a
sua impugnação à concessão do benefício.

A
inda que a agravante ostente algum patrimônio, este não revela ostentação de riqueza, s
alientando que “
n
ão se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Assim
, deve
ser
considera
do
que o valor da causa é superior a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais),
de modo que as custas processais, juntamente ao depósito da rescisória, gera despesa imediata à agravante que ultrapassa R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que se releva elevado diante da renda comprovada nos autos, com potencial de comprometer sua manutenção.

Diante do exposto, reiterando vênia do eminente Relator,
dou provimento ao recurso para conceder à recorrente a gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, sem maiores delongas e pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, penso que à agravante assiste o direito de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, assim como em razão do alto valor atribuído à causa, o que geraria elevado montante de custas iniciais e de depósito prévio, sem contar eventual sucumbência ao final da lide.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, concedendo à recorrente a gratuidade da justiça.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 5003409-94.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ELIZABETE DAFFINI

REQUERIDOS: ANTÔNIO CÉSAR REGIS LÉLLIS e NEUSA MARIA SERRANO

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

REL. CONVOCADO: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se
AGRAVO INTERNO
interposto por

ELIZABETE DAFFINI
contra a decisão que indeferiu o pretendido benefício da gratuidade da justiça.

O eminente Relator Convocado, Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de manter a decisão agravada, indeferindo a gratuidade. Contudo, a nobre Des.ª Janete Vargas Simões inaugurou divergência, a fim de dar provimento ao recurso, concedendo o benefício almejado.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.

Pois bem.

Após apreciar detidamente os autos, entendo por, respeitosamente, acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões, no sentido de conceder à requerente o benefício da gratuidade da justiça.

Sabe-se que o benefício deve ser deferido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (CPC, art. 98,
caput
).

No caso, os contracheques apresentados pela requerente demonstram duas fontes de renda, cujas remunerações líquidas são de R$ 2.840,22 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) e R$ 3.701,43 (três mil, setecentos e um reais e quarenta e três centavos) (id. 5066932).

Conforme bem exposto no voto divergente, tal renda “
é parcialmente comprometida com o financiamento do imóvel apontado na impugnação à gratuidade, cuja prestação é de R$ 2.856,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). O imóvel, inclusive, é de pequena dimensão e a maior parte do seu valor, como dito, foi financiado, não se apresentando como de luxo ou alto padrão para configurar sinais de riqueza
”.

Ademais, também como pontuado pela nobre Des.ª Janete Vargas Simões, deve ser levado em consideração que o valor da causa supera R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), de modo que as custas iniciais, somadas ao depósito da ação rescisória, geraria uma despesa à agravante que ultrapassaria R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quantia elevada se considerada a renda comprovada nos autos, com potencial de comprometer sua manutenção.

Pelo exposto, pedindo vênia ao eminente Relator Convocado, Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, entendo por
acompanhar a divergência inaugurada pela
nobre Des.ª Janete Vargas Simões,
a fim de CONHECER do agravo interno e DAR-LHE PROVIMENTO, deferindo à requerente agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

AGRAVO INTERNO N
A AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5003409-94.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

REQUERENTE : ELIZABETE DAFFINI

ADVOGADO : EDUARDO COSTA LADEIRA - OAB ES26647

REQUERIDO : ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

REQUERIDO : LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES

ADVOGADO : RAFAEL LELLIS - OAB ES22149

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto o relatório.

1. PRELIMINAR.

Em preliminar, o Recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do Agravo, é possível visualizar a impugnação específica à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, notadamente acerca do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

A Agravante pretende a reconsideração (ou a reforma pelo colegiado) da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, reafirmou a argumentação exposta nas razões iniciais, em especial a sua condição da hipossuficiência financeira, lastreada na declaração de pobreza acostada ao instrumento e demais argumentos mencionados na peça.

Pois bem.

Apesar do esforço do combativo advogado, não vejo como modificar, no meu sentir, a conclusão adotada na análise prefacial da demanda. Na oportunidade, restou consignado,
verbis:

Na análise prefacial, destaquei,
verbis:

A Autora desta demanda ELIZABETE DAFFINI requereu, liminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando de efetuar, portanto, o depósito prévio exigido para o processamento da Ação Rescisória, conforme art. 968, II, do CPC.

Entretanto, os elementos que compõem os autos não permitem aferir a incapacidade econômica que fundamenta a pretensão. Explico.

Em regra, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como expresso no art. 99, §3º, CPC.

No entanto, a presunção de pobreza advinda dessa afirmação é
relativa
, podendo (e devendo) o Magistrado afastá-la mediante apreciação de elementos constantes dos autos.

In casu
, vejo que há motivos
suficientes
para o
indeferimento
da pretensão, considerando os seguintes aspectos: (i) a Demandante
contratou advogados particulares
; (ii) a Demandante exerce a nobre profissão de enfermeira, aparentemente com três fontes de rendas ativas, conforme os Requeridos comprovaram no bojo do AI nº 5001792-02.2023.8.08.0000, em petição ID 4539357; (iii) a ora Requerente teria adquirido, em 2022, apartamento de alto padrão localizado na Praia de Itaparica em Vila Velha e avaliado (valor fiscal) em R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), conforme documentos ID 4343507 e 4343506, do AI nº 5001792-02.2023.8.08.0000; e (iv) a Autora reside no mesmo bairro nobre de Vila Velha.

Diante desses aspectos e, ainda, conforme prescrição do art. 99, §2º, do CPC/15
1
, determino a intimação da Autora para, no prazo de
10 (dez) dias
: (i)
comprovar
o estado de hipossuficiência financeira que fundamenta o pedido da gratuidade judiciária (com a apresentação de documentos que demonstre a
efetiva
situação de precariedade
atual
de recursos); ou (ii)
efetuar o depósito expresso no art. 968, II, do CPC
, sob pena de
indeferimento da inicial
.

Permaneço convencido de que o benefício deve ser indeferido à Requerente.

Além das constatações mencionadas na decisão anterior, a Agravante juntou aos autos comprovação de que
aufere renda mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme afirmado pela própria parte. Anexou, ainda, fatura de cartão de crédito com limite disponível de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de gastos com veículo próprio e prestação de aquisição de apartamento novo diverso do imóvel que reside, o que denota rendimentos incompatíveis com o instituto da gratuidade judiciária
.

Não apresentou nenhum outro documento
que comprovasse, efetivamente, a atual situação de insuficiência de recursos afirmada pela mesma, como por exemplo extratos bancários, declaração de IRPF deste ano, dentre outros.

Nessa linha, penso que inexiste evidência de hipossuficiência financeira, circunstância incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas
de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido.
A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, para assegurar a garantia constitucional de acesso à Justiça, autorizo o
parcelamento
da despesa em 3 (três) vezes, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Em reforço, destaco outros precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).

3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

E, ainda, precedentes deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Podem ser beneficiários da gratuidade da justiça ¿os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho" (art. 2º da Lei 1.060/50). 2) O único requisito para o favor legal é ser "necessitado", conceito jurídico positivado no parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária, nos seguintes termos "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", à evidência, critério meramente econômico. 3) Determina o § 1º do art. 4º da LAJ que "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Trata-se de presunção iuris tantum de veracidade, em favor do requerente, quanto ao conteúdo da sua declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados. 4)
Todavia, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
Precedentes do TJRS. 5)
Ao ser deferida a gratuidade da justiça não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral.
6)
As custas do processo não traduzem obstáculo que impeça a acesso do agravante à ordem jurídica. O pagamento das despesas processuais em nada afetará o orçamento doméstico da requerente - que exerce a nobre profissão de médica -, motivo pelo qual, acertado o indeferimento do benefício.
7) Recurso conhecido, mas improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129005665, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012)

EMENTA : embargos de declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IDÊNTICO PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DO PREPARO DISPENSADA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 2) alegada hipossuficiência. Presunção iuris tantum QUE SE afasta. Miserabilidade jurídica infirmada. 3) IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. MISERABILIDADE ECONÔMICA. CONCEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. 4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEPCIONADOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDOS. 1) Vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal" (Primeira Turma, EDcl no Ag nº 1.424.449/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/02/2012, DJe 23/02/2012), opção que se apresenta como mais acertada no caso concreto. In casu, trata-se de idêntico prazo recursal (5 dias), devidamente observado pelo recorrente, sendo dispensada a realização do preparo por ser justamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a matéria em debate nos autos. 2) Agiu com acerto o magistrado de piso, uma vez que o autor (1) adquiriu veículo automotor de considerável valor econômico (Ford Fiesta por R$ 23.000,00), obrigando-se ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), das quais 8 (oito) já adimplidas, todas em dia; e (2) está sendo representado por advogado particular. Os elementos isolados talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da gratuidade da justiça; todavia, somados, fazem alcançar o desfecho da decisão recorrida. 3)
Há uma frequente confusão entre os conceitos de miserabilidade econômica - que pode ser compreendida como a impossibilidade pura e simples de quitar as despesas do processo por total carência de recursos financeiros disponíveis - e de miserabilidade jurídica, esta sim exigida por lei para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. A eventual má administração das despesas, mediante assunção de novos gastos que a renda mensal não comporta, resultando na alegada impossibilidade momentânea de suportar as custas do processo, não autoriza o enquadramento da parte que solicita o beneplácito no referido conceito de miserabilidade jurídica.
4) Embargos de declaração desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100120037237, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 26/06/2013)

Dessa maneira, mantenho o posicionamento firmado anteriormente, sobretudo porque a parte não juntou aos autos
nenhum outro documento
para contrapor aos argumentos lançados na decisão objurgada, a exemplo de extratos bancários atualizados, declaração de IRPF, dentre outros.

Importante, pois, destacar que muito embora a Requerente tenha afirmado a ocorrência de desligamento com o Hospital Santa Mônica (demissão), o documento juntado pela parte não indica sequer que o referido comunicado tenha sido dirigido à sua pessoa, tampouco há prova de que se enquadre no conteúdo explicitado na carta, genérica e sem demonstração de envio ou recebimento.

Logo, diante da aparente capacidade econômica do Requerente, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa na decisão anterior.

Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem,
de fato
, não pode suportar as despesas processuais
sem prejuízo da sua subsistência
, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Por fim, importante esclarecer que o pronunciamento de voto em sentido diverso pelo e. Des. Robson Luiz Albanez acerca do deferimento da gratuidade judiciária à parte no AI 5001792-02.2023.8.08.0000 não vincula o presente julgador, notadamente por se tratar de demandas diversas e, além disso, o referido julgamento não terminou, estando com pedido de vista em pendência de análise, conforme consulta ao andamento processual.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.